Tribunal: TJDFT
Processo: 0014296-51.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO E PARTILHA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. SOMA DOS VALORES DOS PEDIDOS COM EXPRESSÃO ECONÔMICA. BENS ANTERIORES AO CASAMENTO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. NECESSIDADE DE PARTILHA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O fato de ter sobrevindo sentença excluindo diversos bens da partilha não acarreta a necessidade de retificação do valor da causa, uma vez que este é fixado de acordo com a pretensão inicial da Autora. 1.1. Os pedidos iniciais não contemplavam apenas a partilha de bens, havendo também pedido de alimentos, bem como pedido de manutenção da Autora e de sua filha no seguro saúde pelo período de 2 anos, os quais possuem inegável expressão econômica. 1.2. O inciso VI do art. 292 do CPC estabelece que, na ação em que há cumulação de pedidos, o valor corresponde à soma de todos eles, não merecendo acolhimento a impugnação ao valor da causa que considera correto apenas 50% do valor dos bens a serem partilhados.
2. De acordo com os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, os débitos contraídos por um dos consortes com o fito de aumentar o patrimônio do casal devem ser suportados por ambos solidariamente. 2.1. Ainda que o imóvel dado em permuta para aquisição de outros apartamentos já pertencesse ao réu antes da data do casamento, os empréstimos contraídos para investimento no imóvel que, posteriormente, foi utilizado para compra de outros imóveis na constância do casamento, devem ser suportados pelas partes. 2.2. Isso porque os apartamentos adquiridos mediante permuta serão partilhados com a autora e, antes da permuta, a chácara cedida sofreu uma valorização possibilitada pelos empréstimos, o que certamente facilitou a negociação e beneficiou a autora.
3. Verificando que o Juízo a quo não fixou os encargos sucumbenciais na reconvenção, é possível que o órgão ad quem o faça de ofício.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.